Tribunal: TJBA
Processo: 0000406-53.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000406-53.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LINDA RODRIGUES DE ABREU

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de cumprimento de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos. Servidora pública municipal. Cadastramento tardio no programa de formação do patrimônio do servidor público (PASEP). Pedido de indenização substitutiva dos abonos salariais não recebidos e danos morais. Omissão do município no envio da relação anual de informações sociais (RAIS). Falha administrativa incontroversa. Abono salarial previsto no artigo 239, § 3º, da constituição federal e regulamentado pela lei nº 7.859/89. Benefício condicionado ao preenchimento de requisitos cumulativos. Ausência de comprovação do requisito remuneratório. Ônus da prova do autor nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de acolhimento do pedido indenizatório sem demonstração do preenchimento de todos os requisitos legais. Banco do brasil s/a. Ilegitimidade passiva reconhecida. Instituição financeira atuante como mero agente administrador das contas individuais do Pasep. Gestão do fundo vinculada à união federal. Danos morais não configurados. Ausência de prova do direito material ao benefício. Frustração decorrente de omissão administrativa que não extrapola o mero dissabor. Inexistência de ofensa a direitos da personalidade. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0000406-53.2015.8.05.0075
,
em que figura como apelante
MARIA LINDA RODRIGUES DE ABREU

,

e como apelado
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento parcial ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA